Tribunal: TJMT
Processo: 1031285-36.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031285-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSALIA DA LUZ HELLRIGL - CPF: 433.620.441-15 (APELANTE), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por conta de débito prescrito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSALIA DA LUZ HELLRIGL, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais de nº 1031285-36.2022.8.11.0003, movida em face de

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente sustenta a ilicitude na cobrança extrajudicial de débitos prescritos, violando o art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil. Menciona que o Serasa Limpa Nome se trata de ferramenta coercitiva de cobrança de dívidas, induzindo o consumidor que o seu nome está sujo, merecendo reforma a sentença para determinar a impossibilidade de cobrança. Assevera que a inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito gera ato ilícito indenizável.

Ao final, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 152031487, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos a prescrição do débito descrito na inicial, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189 do Código Civil,
in verbis
: “
A
rt. 189. Violado o

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos

a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome do apelante nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de

negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
” por dívida prescrita no ano de 2017 (Id. 106685036 - Pág. 2).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposados pelo d.
M
agistrado
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min.

Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a inclusão do nome e CPF do consumidor na

aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do

consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança,

obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

N
este sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª

Turma daquela Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser

reformada para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da

anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de

coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma

forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito.

Quanto ao dano moral, é cediço que cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

A plataforma
"Serasa Limpa Nome"
, é uma ferramenta utilizada para verificar a condição econômica da parte para a realização de transações financeiras.

Consoante já delineado acima, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada
"Limpa Nome"
, pressupõe que o nome do consumidor se encontre
“sujo”
, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, bem como coagindo o consumidor a adimplir dívida inexigível.

Com efeito, atento ao novo entendimento do STJ quanto à impossibilidade da cobrança judicial e extrajudicial de débito prescrito, tenho que a anotação na aludida plataforma é fato gerador de dano moral ante a cobrança de dívida prescrita, uma vez que a reputação da consumidora é atingida, bem como demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida inexigível, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC,
in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, é prescindível verificar se a empresa recorrida agiu com dolo ou culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade, como restaram demonstrados.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - RETIRADA DO NOME DA AUTORA DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.” I - Reconhecida a prescrição parcial da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em relação a ela.
II - A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1029562-19.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (grifei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.
É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.”
(RAC n. 1025017-66.2022.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito, Privado Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento atual desta c. Câmara,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA -
SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERASA LIMPA NOME
-
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).
(N.U 1021211-20.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL MANTIDO
– RECURSOS DESPROVIDOS. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito, restando configurado o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1010274-43.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexigível a dívida discutida nos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024